Tribunal: TJDFT
Processo: 0705509-78.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA SANITÁRIA COM BASE NA LEI 6.437/1977. NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 9.873/1999. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. CAUSA MADURA. MULTA ADMINISTRATIVA. ARBITRAMENTO. PARÂMETROS LEGAIS. OBSERVÂNCIA. LEGALIDADE, RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO. SENTENÇA TORNADA INSUBSISTENTE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
1 – A situação fática subjacente não se subsume à Lei Federal no 9.873/1999, seja porque esta não possui caráter de lei nacional, seja em razão de ser lei genérica (pois que versa sobre o exercício do poder de polícia em geral), a ceder lugar, pois, à Lei no 6.437/1977, que, por sua vez, é específica ao disciplinar tal poder administrativo especialmente no tocante à seara sanitária. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, tomado sob a sistemática de repetitivos (REsp 1115078/RS, DJe 06/04/2010 – Temas no 324 a 331).
2 – Na espécie, incidem as disposições insculpidas na Lei Federal no 6.437/1977 – norma específica que versa sobre o exercício do poder de polícia sanitária e a imposição de sanções para a prática de infrações à legislação respectiva –, por força do que expressamente determina a Lei Distrital no 5.321/2014 (Código de Saúde do Distrito Federal) em seu artigo 118, § 5o, com redação dada pela Lei Distrital no 5.547/2015.
3 – A Lei no 6.437/1977, em seu art. 38, § 2o, é expressa em não reconhecer o instituto da prescrição intercorrente no âmbito de processos administrativos em que se discutam penalidades impostas pelo Ente Público em razão do exercício do poder de polícia especificamente na seara sanitária.
4 – O CPC, art. 1.013, § 4o, contempla a regra assim denominada de causa madura, segundo a qual o Tribunal, ao afastar a pronúncia da prescrição manifestada em sentença, deve, sempre que possível, proceder ao julgamento do mérito da demanda, sem determinar o retorno do processo ao Juízo de primeiro grau.
5 – Comprovada a infração administrativa sanitária e verificando-se que a Administração exerceu de forma legal, razoável e proporcional o poder de polícia que lhe é conferido, carecem de respaldo as alegações formuladas para reduzir a penalidade aplicada.
6 – A intervenção do Poder Judiciário para controle de ato administrativo restringe-se ao exame da legalidade e da proporcionalidade, sendo-lhe vedado analisar seu mérito, sob pena de invasão de competência do Poder Executivo.
Apelação Cível provida. Maioria qualificada.